Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS PARA FILHO DE PROFESSOR. CORTE AUTOMÁTICO APÓS DEMISSÃO. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de prestação de serviços educacionais para o ano de 2023 dos alunos P. H. e M.R.S, filhos da autora R. S. R., ambos acostados aos autos, consta na cláusula segunda que o início do contrato se deu em 01/01/2023, com o término no dia 31/12/2023, ou seja, os contratos foram celebrados pelo período de 01 (um) ano, com 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. 1.2. No vínculo jurídico negocial celebrado entre as partes não está inserida cláusula condicionante do desconto/bolsa de estudo à manutenção do vínculo laboral da genitora dos discentes. 2.1 Não há qualquer previsão nos contratos que o benefício seria descontinuado em caso de demissão da funcionária. Assim, o fim do benefício não é consequência lógica do término da relação trabalhista.
2. Ainda que a convenção coletiva de trabalho possua previsão menos favorável aos filhos da autora, beneficiários da bolsa de estudos, deve prevalecer o negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.1. As relações jurídicas negociais e trabalhistas não se confundem, à míngua de adequado entrelaçamento dos vínculos/condicionantes no instrumento contratual, razão pela qual devem ser consideradas per si.
3. Deve prevalecer o direito constitucional à educação dos menores envolvidos no litígio. Mostra-se temerária a imposição abrupta de pagamento de mensalidade em valores bastante elevados, os quais provavelmente não podem ser arcados pela genitora, especialmente quando objetivamente comprovado o desfazimento da relação de trabalho firmada com o recorrente. 3.1.A solução de retirada dos infantes da escola também é inadequada, representando prejuízos patentes para a formação acadêmica dos discentes, uma vez que o ano letivo de 2023 já se encontrava no seu quarto final.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.